Tribunal: TJPA
Processo: 0804529-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804529-23.2023.8.14.0401

APELANTE: DANIEL RIBEIRO SOUSA, ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PELO ART. 2º, §§ 2º E 4º, IV, DA LEI 12.850/2013. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por dois réus condenados por integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho, com atuação nos bairros Pratinha I e II, em Belém/PA. A sentença fixou a pena de 20 anos de reclusão e 900 dias-multa para cada recorrente, com base no art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, diante de provas obtidas por meio da extração de dados de aparelho celular de integrante da facção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva a justificar a condenação dos apelantes por participação em organização criminosa; (ii) saber se a pena aplicada deve ser redimensionada, especialmente quanto à pena-base e à aplicação cumulativa das causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas mediante laudos periciais, relatórios investigativos e depoimentos testemunhais, que indicam adesão voluntária, estável e consciente dos réus à facção Comando Vermelho, com participação ativa nos mecanismos internos da organização.

4. A prova da autoria incluiu o envio de formulários de identificação, fotos e contatos diretos com líderes da facção, bem como inserção em grupos internos da organização.

5. A tese de ausência de vídeo chamada como requisito essencial à vinculação foi afastada, diante da robustez dos demais elementos de prova.

6. Embora justificada a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, não se mostrou proporcional a fixação da pena-base no patamar máximo, devendo ser redimensionada.

7. A aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 foi mantida, por estarem baseadas em fundamentos distintos e devidamente demonstrados no caso concreto.

8. O valor do dia-multa fixado em cinco salários-mínimos, com base na vinculação dos réus à organização de elevado poder econômico, foi considerado proporcional diante da ausência de prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas dos apelantes para 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa em cinco salários-mínimos, e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
“1. A adesão voluntária, estável e consciente à estrutura hierarquizada de organização criminosa, com atuação ativa em suas rotinas internas, configura o crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013. 2. A pena-base deve observar o critério da proporcionalidade, não se justificando sua fixação no patamar máximo sem demonstração de gravidade excepcional. 3. A cumulação das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 é admissível quando presentes fundamentos fáticos distintos e devidamente motivados.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV; CP, arts. 59, 60 e 68; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 879.519/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 852.107/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.12.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DANIEL RIBEIRO DE SOUSA, vulgo “
PT
”,
e
ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS, vulgo “
DZ7
”,
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013, igualmente, à reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, na proporção, cada, de 05 (cinco) salários-mínimos vigentes.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17996879):

“(...) Cuida-se de investigação, IPL nº 00618/2023.100004-4, cujo objetivo é identificar e qualificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CVRL) atuantes nos bairros Pratinha I e Pratinha II, situados no distrito de Icoaraci/Belém/PA. A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento (decisão de autorização do compartilhamento de documento em ID nº 88692171).

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico acima referido, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os denunciados, requisição de dados cadastrais às operadoras de telefonia, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará. A autoridade policial justifica os trabalhos investigativos em razão da atuação violenta da facção criminosa CVRL nos bairros Pratinha I e Pratinha II, Icoaraci/Belém/PA, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, homicídios, torturas, invasões de conjuntos habitacionais, tráfico de drogas e outros, citando alguns procedimentos investigatórios. Justifica, ainda, que o distrito de Icoaraci/Belém/PA é um dos pontos focais de atuação dos criminosos, havendo o registro de diversos delitos graves, razão pela qual a delegacia especializada de combate a facções criminosas foi acionada para proceder com a investigação, objetivando identificar membros/integrantes da facção criminosa Comando Vermelho atuantes naquela localidade. Assim, como já referenciado, a autoridade policial utilizou diversas técnicas investigativas para identificação dos integrantes da facção atuantes nos bairros Pratinha I e Pratinha II, Icoaraci/Belém/PA, notadamente a análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO - importante integrante da ORCRIM CVRL. Importa mencionar que KLACIRLENE VALE DE ARAUJO possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupa ou ocupava na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico a função de orientadora geral do Estado dentro da ORCRIM. Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc. Inclusive, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha de integrante da ORCRIM (fls. 04/06 do ID n° 97994773).

Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e diminuir riscos de infiltrados. Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na ORCRIM, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais. Mais um detalhe importante mencionado é o de que integrantes de maior hierarquia na ORCRIM precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros. Consta, ainda, no relatório final da autoridade policial, a demonstração da atuação do Comando Vermelho com o emprego de arma de fogo, bem como a sua conexão com outras organizações criminosas independentes, no caso PGC (Primeira Guerrilha Catarinense) - fls. 08/09 do ID n° 97994773. Assim sendo, a partir dos elementos de informação acima mencionados, chegou-se à identificação dos ora denunciados, conforme especificado abaixo:

2. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS (AUTORIA E MATERIALIDADE):

2.1. DANIEL RIBEIRO SOUSA - Vulgo PT:

(...)

A partir dos dados extraídos do celular de KLACIRLENE (ID n° 88691115), verificou-se a existência de diálogos no aplicativo WhatsApp entre KLACIRLENE e o telefone de n.º +55 91 8075-1579, atribuído a DANIEL RIBEIRO SOUSA, vulgo PT, que se apresenta como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e ocupa o cargo de ORIENTADOR DOS BAIRROS PRATINHA 1 e 2.

(...)

Uma das atribuições da função por ele ocupada é a de organizar toda a estrutura da facção nos referidos bairros, de modo que a sua periculosidade e o perigo gerado por seu estado de liberdade é inequívoco. Devendo ser destacado que o dado cadastral do numeral que ele utiliza está em seu próprio nome:

(...)

Da análise da conversa mantida entre os interlocutores, infere-se que DANIEL RIBEIRO SOUSA, vulgo PT, fez contato com KLACIRLENE para que procedesse à sua inclusão nos grupos de WhatsApp atinentes ao Comando Vermelho, ocasião na qual se submeteu aos procedimentos de praxe, com o preenchimento de formulários de identificação, envio de foto, videochamada, indicação e contato com a referência no crime organizado. Ao preencher o respectivo formulário de identificação, o faccionado indica o seu nome completo e afirma integrar a facção criminosa Comando Vermelho há pelo menos 5 (cinco) anos, conforme declinado na informação “DATA DE VESTIMENTA: 03/11/2016”, razão pela qual ocupa o cargo de ORIENTADOR DOS BAIRROS PRATINHA 1 e 2.

Outro ponto que denota o alto grau hierárquico e de comando do denunciado são os grupos da facção onde é membro, dentre eles:

“FRENTES PRATINHA” (fls. 69, 101 e 102 do relatório de investigação de análise do conteúdo do aparelho celular):

(...)

Em diversos outros diálogos o formulário do denunciado aparece – fls. 18/21 do ID n° 97994773. O método de segurança da ORCRIM demonstra que dois integrantes com grau superior ao do denunciado realizam chamadas de vídeo com KLACIRLENE, confirmando que DANIEL faz parte da ORCRIM CVRL. Há, no relatório, imagem que DANIEL envia à KLACIRLENE de seu whatsApp, onde é possível ler a mensagem que o denunciado envia para a sua referência IR RENATINHO: “vou da seu número pra uma irmã chega no Sr que vo...” (fl. 69 do relatório de investigação de análise do conteúdo do aparelho celular).

(...)

O procedimento de checagem através das referências pode ser visto nas imagens abaixo (fls.70, 74, 75, 90 e 103 do relatório de investigação de análise do conteúdo do aparelho celular), onde IR RENATINHO e IR ANE fazem chamada de vídeo com KLACIRLENE e, após, esta envia ao denunciado para confirmar as suas referências.

(...)

Assim, com base nos elementos colhidos, conclui-se que o denunciado DANIEL RIBEIRO SOUSA - vulgo PT, é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, incorrendo nas sanções punitivas do artigo 2°, §2°, §3° e §4°, IV, da Lei nº 12.850/13.

(...)

2.6. ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS - Vulgo DZ7:

(...)

Os elementos de informação produzidos evidenciam que o denunciado ENDREW é integrante da organização criminosa CVRL, atuante no bairro Pratinha II, possuindo como referência os faccionados TZ e LG, ocupantes dos cargos, respectivamente, de orientador e disciplina final (fls. 279-297 do relatório de investigação de análise do conteúdo do aparelho celular). Conforme se extrai do relatório de investigação, o faccionado LG entra em contato com KLACIRLENE para apresentar o novo integrante ENDREW, encaminhando a fotografia e os formulários de apresentação da Facção CVRL, realizando todo o procedimento de identificação adotado pela facção criminosa, assim como o próprio denunciado encaminha sua fotografia (fls. 280, 282, 284, 285 e 291 do relatório de investigação de análise do conteúdo do aparelho celular).

(...)

Não obstante o faccionado Vulgo “LG” intermediar a apresentação do novo membro e levar a cabo o procedimento de identificação adotado pela facção criminosa, ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS - vulgo: DZ7, através do whatsapp nº 55 91 8326-2164, entra em contato com a orientadora KLACIRLENE, para enviar o formulário de identificação e a foto exigida, mas a orientadora informa que já tinha feito a apresentação do suspeito (ID n° 88691120).

(...)

Ato contínuo, a faccionada KLACIRLENE finalizou o cadastro do investigado, compartilhando as informações em dois grupos distintos da organização criminosa, quais sejam "FINAL D CADASTRO GERAL" e "CADASTROS E SENHAS CVRL.PA".

(...)

Assim, com base nos elementos colhidos, conclui-se que o denunciado ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS – vulgo DZ7, é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, incorrendo nas sanções punitivas do artigo 2°, §2° e §4°, IV, da Lei nº 12.850/13. (...)”

Em
razões recursais
(ID 17996993), o apelante Daniel Ribeiro Sousa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, conforme preconiza a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de provas concretas e da consequente limitação ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda em sede preliminar, roga pela declaração de nulidade da sentença condenatória ante a ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 315, § 2º, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal. Afirma que a decisão baseou-se em fundamentos abstratos e desvinculados da conduta efetivamente imputada ao réu.

Relativamente ao mérito, pleiteia a absolvição, à luz do artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do CPP, por inexistência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime de imputado.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das agravantes e causas de aumento previstas nos §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, por ausência de elementos probatórios que justifiquem a incidência; pela fixação da pena no mínimo legal, dada a inexistência de fundamentação idônea para sua exasperação; bem como, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

O apelante
Endrew Henrique Martins dos Reis
, a seu turno, em
razões de recurso
(ID 18196841), sustenta que a sentença condenatória carece de provas suficientes para afirmar a autoria delitiva por parte do apelante. Aduz que, embora reconheça a existência de procedimentos internos da organização criminosa para evitar fraudes no cadastramento de membros, como a exigência de vídeo chamada, a própria sentença admite que essa etapa não foi cumprida no caso concreto. De tal modo, aduz que a ausência desse requisito essencial compromete a autenticidade da suposta vinculação do apelante à facção, especialmente diante da alegação de que os números telefônicos usados para contato estão frequentemente em nome de terceiros. Assim, sustenta não ser possível afirmar, com segurança jurídica, que as informações e imagens utilizadas para o cadastro foram efetivamente enviadas pelo réu, pelo que inadmissível, condená-lo com base apenas em conjecturas e presunções abstratas.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese absolutória, a defesa aponta vício grave na dosimetria da pena. Argumenta que a sentença, ao aplicar cumulativamente as causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º da Lei nº 12.850/2013, incorreu em
error in judicando
ao desrespeitar o princípio da incidência isolada, produzindo um aumento indevido que majorou a pena final para 20 (vinte) anos de reclusão, quando o correto, mesmo na hipótese de manutenção da pena base em 8 (oito) anos, seria o total de 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Ainda no campo da dosimetria, salienta que a majoração da pena base ao patamar máximo legal, com base em precedente genérico do STJ, sem demonstração de correspondência entre os fundamentos jurisprudenciais e o caso concreto, viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Derradeiramente, insurge-se no tocante à pena de multa arbitrada, considerada desproporcional e irrazoável, fixada em 900 (novecentos) dias-multa com cada dia no valor de cinco salários-mínimos, sem qualquer respaldo nos autos quanto à real capacidade econômica do réu. Argumenta que a presunção genérica de riqueza, fundada na alegada vinculação à facção, carece de lastro fático, devendo a multa ser reduzida a um patamar compatível com a situação econômica efetiva do condenado.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 18492260), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos em referência.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
parcial

conhecimento e, na parte conhecida, pelo improvimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão de julgamento PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

I. Da preliminar ministerial:

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos pedidos recursais de redimensionamento da pena-base, arguida pelo Ministério Público sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta o
Parquet
que as razões recursais limitam-se a impugnações genéricas, desprovidas de confronto direto com os fundamentos adotados na sentença condenatória.

Não assiste razão, entretanto.

As razões recursais apresentadas por ambos os apelantes trazem, ainda que de forma sintética, crítica específica aos elementos valorados na primeira fase da dosimetria da pena. No caso de DANIEL RIBEIRO, questiona-se expressamente a elevação da pena-base para o patamar máximo legal, afirmando-se que tal exasperação decorreu da valoração de apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, e que o acréscimo aplicado não guarda proporcionalidade com a quantidade e a intensidade dos fundamentos invocados.

Já a defesa de ENDREW HENRIQUE dirige sua insurgência à suposta falta de correspondência concreta entre os fundamentos jurídicos invocados na sentença (inclusive precedentes) e a situação fático-probatória do caso, apontando ausência de fundamentação específica apta a justificar o aumento da pena-base.

Ambas as defesas, pois, ainda que com estruturas argumentativas concisas, enfrentam diretamente os fundamentos sentenciais e articulam razões minimamente aptas a provocar o reexame da dosimetria da pena. Verifica-se, portanto, o cumprimento do ônus recursal mínimo previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Dessarte, para configuração da inobservância ao princípio da dialeticidade, exige-se absoluta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos.

Rejeita-se, assim, a preliminar ministerial.

II. Do apelo interposto por
DANIEL RIBEIRO DE SOUSA
:

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade por cerceamento de defesa:

Não merece acolhida a preliminar suscitada pelo recorrente, que invoca a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal para sustentar nulidade absoluta do processo, sob o argumento de que a ausência de provas concretas teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

A referida súmula dispõe que
"no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu."
No caso dos autos, não se identifica qualquer obstáculo imposto ao exercício pleno da defesa técnica. O apelante foi regularmente citado, apresentou resposta à acusação, participou dos atos instrutórios, foi interrogado e assistido por defensor em todas as fases do processo, inclusive ofertando alegações finais e interpondo a presente apelação.

A alegação de ausência de "provas concretas" não diz respeito à violação de garantias processuais formais, mas sim à valoração do acervo probatório, matéria eminentemente de mérito, a ser apreciada na fase oportuna deste julgamento.

Dessarte, a jurisprudência é pacífica em afastar alegações genéricas de cerceamento de defesa quando não demonstrado de forma específica e inequívoca o prejuízo real sofrido pelo réu no curso do processo.

No caso vertente, a sentença examinou detidamente os elementos colhidos durante a investigação e a instrução, inclusive as comunicações extraídas do aparelho celular de integrante da ORCRIM, nas quais o próprio recorrente se identifica, encaminha dados pessoais, declara tempo de vestimenta e solicita inclusão em grupos vinculados à facção, com posterior confirmação por superiores hierárquicos. Tais provas foram objeto de contraditório e sua valoração será enfrentada na análise meritória, mas sua existência, mesmo que questionada, afasta qualquer alegação de nulidade formal.

A defesa técnica do apelante, representada por advogado regularmente constituído, atuou com plenitude, sem qualquer demonstração objetiva de violação ao devido processo legal. A mera discordância quanto à suficiência probatória não transfigura vício processual capaz de ensejar nulidade.

Nesse contexto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa.

1.2. Nulidade por ausência de fundamentação da sentença:

Também não subsiste a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, suscitada com base no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 315, § 2º, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal.

O recorrente afirma que a sentença se apoia em premissas abstratas, notadamente no caráter estruturado e hierarquizado da organização criminosa, sem estabelecer nexo claro com a conduta individualizada que lhe é atribuída. Entretanto, da leitura da decisão atacada, extrai-se motivação concreta, com detalhada exposição dos elementos de convicção que conduziram à condenação.

A sentença expõe, com minúcia, os dados obtidos a partir da extração de conteúdo do celular pertencente à Klacirlene Vale Araújo, apontando diálogos mantidos entre ela e o apelante DANIEL, no número que consta em seu nome, nos quais este solicita inclusão nos grupos internos da facção, declara sua “vestimenta” desde 2016 e afirma exercer a função de “orientador dos bairros Pratinha I e II”. Tais declarações encontram respaldo nos formulários internos da facção e em comunicações de membros hierarquicamente superiores que confirmam sua posição e função dentro da ORCRIM.

O juízo sentenciante ainda contextualiza a periculosidade da conduta a partir das atribuições do cargo por ele ocupado e da relevância de sua atuação nos bairros mencionados, com apoio em imagens, registros internos e comunicações confirmadas durante a instrução criminal. Não se trata, pois, de mera invocação genérica da estrutura do Comando Vermelho, mas da concretização de sua atuação mediante elementos que individualizam a participação do réu.

Dessarte, o dever de motivação que incumbe à decisão judicial impõe mais do que meras alusões genéricas, exigindo a exposição clara e coerente das razões que conduzem à conclusão adotada. Todavia, não se exige, por outro lado, o enfrentamento exaustivo e pormenorizado de todos os argumentos defensivos, bastando que o julgado revele, de modo inteligível, os fundamentos determinantes da convicção judicial, o que, a toda evidência, se observa no caso em exame.

De tal maneira, inexistindo qualquer afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, tampouco omissão de elementos essenciais ao julgamento da causa, impõe-se a
rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, nos termos pleiteados pela defesa de Daniel Ribeiro de Sousa.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Ausência de provas:

Não merece guarida o pedido de absolvição formulado pelo apelante, calcado na alegada inexistência de provas da materialidade e da autoria delitiva, com fundamento no artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime de organização criminosa, nos moldes do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, está amplamente evidenciada por meio de elementos de prova consistentes e regulares. O procedimento investigativo revelou, mediante extração de dados regularmente autorizada e periciada, a existência de estrutura delituosa estável, hierarquizada e voltada à prática reiterada de ilícitos, especialmente tráfico de entorpecentes. A documentação coligida, composta por relatórios técnicos e dados extraídos do aparelho celular de integrante da alta cúpula da facção, evidencia a presença dos requisitos legais da organização criminosa, quais sejam, a associação de quatro ou mais pessoas, estrutura ordenada com divisão de tarefas e o propósito de obtenção de vantagem mediante a prática de crimes punidos com pena máxima superior a quatro anos.

A extração de dados revelou uma estrutura organizacional rígida, com padrões internos de segurança, fichas cadastrais dos integrantes, controle de senhas, listas de membros, distribuição de tarefas e rotinas administrativas, elementos que revelam a inequívoca existência de uma entidade criminosa com identidade própria, estável e permanente. A documentação pericial, ao expor os procedimentos para ingresso, permanência e reintegração de membros, consubstancia a materialidade do tipo penal do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, inclusive com a demonstração das formas de controle interno e validação de identidade dos faccionados.

Dessarte, a materialidade do crime de organização criminosa pode ser comprovada mediante relatórios de inteligência e provas digitais obtidas por meios lícitos, posto que não se exige resultado naturalístico, por se tratar de delito formal.

No caso em voga, especificamente, a materialidade do delito de participação em organização criminosa encontra-se plenamente demonstrada nos autos por meio dos registros extraídos do aparelho celular pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, cuja apreensão e análise foram regularmente autorizadas pelo juízo competente. Referida integrante, qualificada como “orientadora geral do Estado” dentro da ORCRIM Comando Vermelho, mantinha sob sua responsabilidade o cadastro e o controle de membros da facção no Pará, incluindo os interlocutores e formulários de adesão ao grupo criminoso.

A
autoria

criminosa
atribuída ao apelante
DANIEL RIBEIRO DE SOUSA
, por sua vez, foi construída a partir de elementos objetivos e individualizados.

O Relatório de Investigação Polícia Civil (ID 17996681), assim discorre acerca da conduta específica do recorrente em epígrafe:

“3.1 DANIEL RIBEIRO SOUSA - Vulgo: PT – ORIENTADOR CVRL

Compulsando os dados extraídos do celular investigado, verificou-se a existência de um diálogo no aplicativo Whatsapp entre a denunciada KLACIRLENE e o telefone de n.º +55 91 8075-1579, atribuído à DANIEL RIBEIRO SOUSA, vulgo PT, que se apresenta como integrante da Facção Criminosa Comando Vermelho e ocupa o cargo de ORIENTADOR DOS BAIRROS PRATINHA 1 e 2.

Da análise da conversa mantida entre os interlocutores, infere-se que DANIEL RIBEIRO SOUSA, vulgo PT, fez contato com KLACIRLENE para que procedesse à sua inclusão nos grupos de Whatsapp atinentes ao Comando Vermelho, ocasião na qual se submeteu aos procedimentos de praxe, com o preenchimento de formulários de identificação, envio de foto, vídeo chamada, indicação e contato com a referência no crime organizado.

Ao preencher o respectivo formulário de identificação, o faccionado indica o seu nome completo e afirma integrar a Facção Criminosa Comando Vermelho há pelo menos 5 (cinco) anos, conforme declinado na informação “DATA DE VESTIMENTA: 03/11/2016”, razão pela qual ocupa o cargo de ORIENTADOR DOS BAIRROS PRATINHA 1 e 2.

Ressalta-se, outrossim, que o faccionado, ao indicar a sua referência na organização criminosa, compartilha o contato de nº +55 91 8011-4965, afirmando tratar-se do faccionado conhecido pela alcunha de RENATINHO, que também figura como alvo no relatório em epígrafe, conforme se observa da conversa ilustrada adiante.

(...)

Compulsando o diálogo reproduzido acima, notadamente o print do Whatsapp enviado pelo suspeito, importante destacar a participação de DANIEL RIBEIRO SOUSA no grupo denominado “FRENTES PRATINHA”, que representa mais uma prova de envolvimento com a facção criminosa atuante no referido bairro.

Por outro giro, esmiuçando os dados extraídos do celular apreendido, foram encontrados outros formulários de identificação preenchidos pelo faccionado e compartilhados no Grupo denominado “ADMS 091 093 094”, do qual fazem parte também o atual Presidente do Comando Vermelho, LEONARDO COSTA ARAÚJO, vulgo: “L41, através do whatsapp nº 5521995490783, salvo como “Padrinho 41 N”; e o Conselheiro Geral, vulgo KALTON, identificado como GUILBERT CLAYTON MARQUES DE SOUZA, através do whatsapp nº 55 21 97728-0142, salvo como “

41 &

Kalton”.

Ressalta-se que dos 3 (três) formulários de identificação atribuídos ao faccionado, apenas um foi compartilhado por KLACIRLENE no grupo em questão, no dia 13/01/2022, após realizar o procedimento de identificação para ser adicionado aos grupos da Facção Criminosa, tal como observado do diálogo entre os interlocutores. Os demais formulários, por sua vez, foram compartilhados no referido grupo pelo whatsapp de nº 55 91 9158-5464, salvo como “KS2 Orientadora Geral do Estado”, no dia 10/12/2021, e pelo whatsapp de nº 55 91 9278-7063, salvo como “Dinda Estefany N”, no dia 13/01/2022, que foram as orientadoras responsáveis por conduzir os respectivos procedimentos de identificação e atualização cadastral do faccionado conforme os trechos da conversa reproduzidos adiante.

(...)

Da análise dos trechos reproduzidos acima, referentes ao diálogo no grupo “ADMS 091 093 094”, impende destacar, nos demais procedimentos de identificação realizados, os prints de whatsapp enviados pelo faccionado corroborando a sua participação nos grupos “FAMÍLIA CV.RL.PA”, “FRENTES PRATINHA”, “TORRE&DISCIPLINA.P1&P2” e “GP COMPRAS E VENDAS OFC”.

(...)

Ressalta-se também que, no primeiro procedimento realizado, o faccionado indicou outra referência na Organização Criminosa, conhecida como Ir. ANE, que foi responsável por confirmar, através de vídeo chamada, a sua indicação para integrar os quadros do Comando Vermelho, sendo certo que nos demais procedimentos de identificação a verificação se deu com o faccionado de vulgo RENATINHO conforme as imagens abaixo de vídeo chamada com as referências.

(...).

Face ao conjunto dos elementos informativos adunados ao presente relatório, resta inequívoco o envolvimento do nacional DANIEL RIBEIRO SOUSA, Vulgo: PT, com a Facção Criminosa Comando Vermelho, onde ostenta o cargo de ORIENTADOR DOS BAIRROS PRATINHA 1 e 2.

Acrescenta-se, por derradeiro, que o cargo ocupado pelo faccionado nos quadros da Organização Criminosa se reveste de grande importância, sobretudo pela atribuição de organizar toda a estrutura do COMANDO VERMELHO no bairro ao qual está adstrito, notadamente com a apresentação de novos membros, divulgação das ordens emanadas pelos membros da Cúpula da Facção Criminosa e realização de procedimentos com os faccionados, tais como recuperação e reformulação de senha, cadastro de biqueiras (pontos de venda de drogas), razão pela qual o suspeito figura como importante alvo no combate às ações da Facção Criminosa na região.”

A que se nota, foram identificadas mensagens trocadas, via aplicativo WhatsApp, entre o número vinculado formalmente ao réu, conforme certidão das operadoras, e a mencionada KLACIRLENE, nas quais o recorrente se apresenta como faccionado, informa seus dados pessoais, remete fotografia e declara integrar a facção desde 2016, ocupando o posto de “orientador dos bairros Pratinha I e II”.

Há, ademais, comprovação nos autos de que a comunicação mantida entre o apelante e a integrante KLACIRLENE culminou em sua efetiva inclusão nos grupos internos da organização criminosa, circunstância essa documentada por meio do compartilhamento de seus dados pessoais nos canais de registro da facção, como os grupos intitulados 'FINAL D CADASTRO GERAL' e 'CADASTROS E SENHAS CVRL.PA'.

Tal inserção não se deu de forma automática ou isolada, mas foi precedida e confirmada por referências internas, integrantes de hierarquia superior, que validaram a adesão do apelante ao grupo criminoso. Essa validação, segundo o protocolo de segurança orgânica descrito no relatório policial e reiterado na sentença, opera-se mediante a realização de chamadas de vídeo entre os membros de maior grau e a orientadora-geral, o que, no caso concreto, envolveu a atuação de integrantes identificados como 'IR RENATINHO' e 'IR ANE'. As imagens dessas interações e os registros de sua posterior homologação corroboram a vinculação do apelante à facção, não sendo admissível tratá-las como meras conjecturas dissociadas da realidade fática dos autos.

Noutro giro, a alegação defensiva de que a autoria seria incerta, por não haver comprovação de que o conteúdo das mensagens partiu diretamente do réu, não se sustenta diante do conjunto probatório. A titularidade do número telefônico foi confirmada pelas operadoras de telefonia, e o teor dos diálogos, aliado ao contexto de sua atuação, reforça a convicção acerca da autenticidade das comunicações.

A que se nota, a sentença, ao reconhecer a autoria, não se vale de presunções genéricas, mas de dados técnicos, circunstanciais e materiais colhidos na fase inquisitorial e corroborados pela prova judicializada.

O IPC
BRUNO RITO COSME DA SILVA,
em juízo, explicou o procedimento de cadastro e verificação de novos membros do Comando Vermelho, incluindo formulários, foto e videochamada. Esclareceu que a orientadora geral KLACIRLENE era responsável por cadastros e recadastramentos, incluindo pessoas que mudavam de cidade ou saíam por motivos de segurança. Que o celular da orientadora geral foi apreendido e continha cadastros de integrantes da facção, incluindo Daniel Ribeiro Souza e Andrew. O investigador ainda destacou que, embora raro, existem exceções ao procedimento de verificação, como quando o referência não está disponível. Que a investigação partiu da apreensão de um aparelho telefônico de uma orientadora geral, que permitiu identificar integrantes da facção.

A testemunha
ERIR RIBEIRO COSTA NETO
, Delegado de Polícia Civil, relatou que a partir da apreensão e análise do celular de KLACIRLENE, integrante da cúpula da facção Comando Vermelho, foram identificados catorze membros da organização criminosa, entre eles os réus. Especificamente quanto a DANIEL, afirmou que este se apresentava como orientador dos bairros Pratinha I e II, tendo se submetido integralmente aos protocolos de segurança internos da facção para ingresso nos grupos restritos do Comando Vermelho. Quanto a ENDREW, destacou que seu cadastro foi iniciado por um integrante de alcunha "LG", mas o próprio ENDREW também enviou seu formulário de adesão e fotografia a KLACIRLENE, tendo cumprido igualmente os ritos exigidos, como o envio de foto, chamada de vídeo e apresentação de referências. Embora tais chamadas não ficassem armazenadas, identificou-se no aparelho celular de KLACIRLENE o nome completo de ENDREW nos status do “WhatsApp”. Afirmou que a facção não admite simpatizantes em suas fileiras e que fraudes no cadastramento resultariam em punição extrema, inclusive com a morte do infrator.

O réu DANIEL, em juízo, confirmou sua participação no Comando Vermelho desde o ano de 2016, admitindo que exerceu o posto de orientador de área, ainda que sob o argumento de que o fez apenas "a título de experiência", manifestando posterior arrependimento.

Afirma que saiu da região de atuação do Comando Vermelho em 2021, com a família, por medo de risco de vida. Confirma que integrou o Comando Vermelho de forma voluntária, apesar da coação inicial.

Já o réu ENDREW optou por exercer o direito ao silêncio.

Importante frisar que o reconhecimento do crime de organização criminosa não exige demonstração de atos materiais praticados em nome da facção, bastando a adesão voluntária, consciente e estável à estrutura ilícita. Trata-se de crime de natureza formal, consumando-se com o simples ingresso voluntário e consciente em grupo criminoso estruturado, não sendo necessária a produção de resultado naturalístico, o que se verifica, com redobrada evidência, no caso dos autos, em que o próprio réu reivindica e exerce posição de liderança territorial, sendo responsável pela organização interna da facção em dois bairros da capital paraense.

Não há, pois, dúvidas razoáveis que autorizem a incidência das hipóteses do artigo 386 do CPP invocadas, especialmente quando confrontadas com o robusto conjunto probatório formado. A negativa de autoria, por si só, não encontra amparo nas provas dos autos, tampouco se vislumbra ausência de materialidade ou fragilidade probatória apta a ensejar a absolvição.

2.2. Da dosimetria da pena. Pena-base. Agravante. Atenuante menoridade. Causas de aumento de pena:

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das agravantes e causas de aumento previstas nos §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, por ausência de elementos probatórios que justifiquem a incidência; pela fixação da pena no mínimo legal, dada a inexistência de fundamentação idônea para sua exasperação; bem como, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

O cálculo penalógico restou assim estabelecido:

“Passamos a dosar a pena do réu DANIEL, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que
a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conformejá dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.
Antecedentes não

maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ.

Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação.

Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País.
Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito
em
08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.
Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do

STJ:

(...)

Na segunda fase de aplicação de pena, verificamos a presença da circunstância
atenuante da confissão
, vez que o aludido réu confessou perante este juízo o crime; verificamos, entretanto, a agravante prevista no §3º, do art. 2º, da lei 12.850/13, tendo em vista que há provas nos autos de que o réu exercia o
cargo de orientador de bairros
(posição de comando, inclusive tal fato foi confessado pelo réu, que aduziu exercer o mencionado cargo a título de experiência), razão pela qual a
agravante mencionada e a atenuante em questão devem ser compensadas,
pelo que
mantemos a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

A defesa requereu a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, vez que o réu teria menos de 21 anos na data do fato, entretanto, de análise detida dos autos, verifica-se que o aludido réu (nascido em 29/03/2001, de acordo com o documento constante do ID nº 98358325, fl. 02) cometeu o crime de integrar organização criminosa, crime este de natureza permanente; como é consabido, o crime permanente se consuma quando cessa a permanência, e, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a permanência cessa com a data do recebimento da denúncia, que, no caso dos autos, ocorreu em 28/08/2023, quando o réu já possuía 22 anos, razão pela qual não é aplicável a atenuante em questão.

(...)

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a
causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13,
sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais,
motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2),
perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Importante ressaltar que a apreensão efetiva de arma de fogo em poder do réu é irrelevante para efeito da incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o réu integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ.

(...)

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada
organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), perfazendo e fixando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários-mínimos vigentes no País.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP.”
(grifei)

Observa-se que a sentença recorrida dosou a pena do apelante
DANIEL RIBEIRO DE SOUSA
com fundamentação compatível com os parâmetros legais, respeitando o método trifásico consagrado no artigo 68 do Código Penal e observando, de forma precisa, os comandos normativos da Lei nº 12.850/2013.

Todavia, embora cabível a valoração negativa dos vetores judiciais elencados,
não se mostra razoável a fixação da pena-base no patamar máximo definido em lei
, por não haver, no caso concreto, circunstância de excepcional gravidade que, isoladamente ou em conjunto, justifique tal elevação.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, no patamar máximo legal, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
,
das
circunstâncias
do crime
e das
consequências
extrapenais
do delito.

A valoração negativa da
culpabilidade
do réu DANIEL RIBEIRO DE SOUSA revela-se juridicamente adequada, diante da natureza especialmente reprovável da conduta perpetrada. O apelante não apenas aderiu a uma organização criminosa, mas o fez com plena consciência da envergadura e da periculosidade da entidade a que se integrou — o Comando Vermelho —, facção de reconhecida atuação nacional e internacional, cuja história é marcada por práticas reiteradas de crimes hediondos, ações armadas de grande repercussão e métodos de coação violenta da população local. O grau de reprovação pessoal, portanto, não se limita à mera adesão, mas se agrava em razão da escolha consciente por integrar estrutura tão notoriamente lesiva à ordem pública, demonstrando completo desvalor ético-jurídico da conduta e desprezo pelas normas fundamentais de convivência.

As
circunstâncias do crime
também reclamam juízo de censura. Não se está diante de participação episódica ou periférica em grupo informal, mas de integração estruturada a uma organização hierarquizada e meticulosamente articulada, cujas ações transcendem o mero cometimento de delitos patrimoniais ou de tráfico, alcançando a orquestração de rebeliões carcerárias, massacres e atos de guerra urbana. Tais eventos, não raros, comprometem o funcionamento do sistema prisional, inviabilizam políticas públicas de ressocialização e acirram o ciclo de violência em comunidades vulneráveis. O contexto da atuação do réu na organização, revela inserção em núcleo decisório que potencializa os efeitos deletérios da atividade criminosa.

Ademais, as
consequências extrapenais
da conduta perpetrada também são especialmente gravosas. A atuação contínua e impune de organizações como o Comando Vermelho compromete a eficácia do Estado na proteção de direitos fundamentais da população, fomenta o descrédito nas instituições e alimenta dinâmicas sociais marcadas pelo medo, pela clandestinidade e pela desordem. Trata-se de impacto estrutural e difuso, que não se limita à vítima direta (inexistente neste tipo penal), mas alcança toda a coletividade e corrói os alicerces do Estado Democrático de Direito.

De tal forma, entendo que a valoração negativa das três circunstâncias judiciais — culpabilidade, circunstâncias e consequências — está plenamente justificada, sendo compatível com o critério de individualização da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Não obstante a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a fixação da pena-base no patamar máximo abstrato com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, exige-se, para tanto, motivação concreta e demonstração inequívoca de desproporcionalidade entre a gravidade do caso e a pena mínima legalmente prevista, exigência que, no presente feito, não se satisfaz de forma suficientemente acentuada para justificar a exasperação máxima.

No caso, conquanto se reconheçam três vetores desfavoráveis,
não se evidencia, à luz dos elementos concretos dos autos, grau de excepcionalidade que autorize a majoração da pena-base até o limite máximo de 08 (oito) anos
, com o consequente desprezo de toda a faixa intermediária da pena abstrata.

Dessa forma, aplicando critério
objetivo e proporcional
, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

- Fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
E
180 (CENTO E OITENTA) DIAS-MULTA
, com atribuição de
06 (seis) meses de acréscimo para cada uma das três circunstâncias negativas
(culpabilidade, circunstâncias e consequências).

- Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a incidência
simultânea de uma circunstância atenuante (confissão espontânea)
e
de uma agravante legal (exercício de posição de comando na organização criminosa)
, esta última prevista no
§ 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013
.

Consoante sentença, o réu, em interrogatório judicial, admitiu exercer o cargo de “orientador de bairros”, função que lhe conferia atribuições de liderança regional dentro da estrutura do Comando Vermelho. A confissão, embora parcial e inserida em contexto de autodefesa, foi valorada como atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal. Por outro lado, a função por ele exercida caracteriza
posição de comando, individual ou coletivo,
ensejando o reconhecimento da agravante especial, que tem respaldo em documentação extraída do aparelho celular de integrante da facção e corroborada por diálogos e formulários de cadastro.

Diante da
concomitância entre atenuante e agravante
, e
tendo sido ambas valoradas na sentença em patamar equivalente
, foi estabelecida a
compensação integral
entre tais circunstâncias,
mantendo-se, por conseguinte, a pena provisória em 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 180 (CENTO E OITENTA) DIAS-MULTA
.

No que toca ao pleito defensivo de reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, I, do Código Penal, esta, de fato, não comporta acolhimento.

É que, embora o réu tenha nascido em 29/03/2001 (Documento de Identificação à ID 17996739), o crime de integrar organização criminosa possui
natureza

permanente
, cuja consumação se protrai no tempo até a cessação da conduta delitiva.

Dessarte, nos delitos de natureza permanente, considera-se como tempo do crime todo o intervalo em que a conduta delituosa se prolonga. Assim, se a recorrente tinha menos de 21 anos no início de sua participação na infração, mas completou essa idade antes do término da permanência delitiva, não faz jus à atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, pois a data relevante para sua aplicação é aquela em que cessa a permanência do crime.

Nesta mesma toada de entendimento:

“REVISÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIMENTO - OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL NÃO SE CONFUNDE COM A MATÉRIA ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - MÉRITO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - CRIMES PERMANENTES - CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUIDADE - NECESSIDADE - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. Conforme entendimento jurisprudencial, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de ação revisional cujo objeto não coincide com a questão federal apreciada pelo tribunal superior. Se o pleito revisional se baseia em alegação de decisão contrária a texto legal e a referida questão está em rediscussão perante os tribunais superiores, resta demonstrado o interesse de agir.
Nos crimes permanentes, todo o período da permanência é tempo do crime, de modo que, se a peticionária era menor de 21 anos de idade ao tempo do início da empreitada criminosa, mas completou a referida idade antes do fim do período da permanência, não pode se beneficiar da atenuante do art. 65, I, do Código Penal.
Comprada a hipossuficiência da peticionária mediante juntada de declaração aos autos, necessária a concessão da justiça gratuita, nos termos do §3º do artigo 99 do CPC. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.24.021085-6/000, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 19/08/2024, publicação da súmula em 23/08/2024).

No caso, o recorrente foi preso preventivamente em 27/07/2023 (ID 17996730, pág. 19), ocasião em que o réu já contava com
22 (vinte e dois) anos de idade
, o que afasta a aplicação da atenuante pleiteada.

- Na terceira etapa da dosimetria, foram corretamente aplicadas as
causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013
.

A primeira causa de aumento, prevista no
§ 2º
, autoriza a elevação da pena “
até a metade
” quando, na atuação da organização criminosa, houver
emprego de arma de fogo
. Tal circunstância restou
comprovada nos autos por meio dos relatórios de investigação criminal e da análise do conteúdo do aparelho celular apreendido
em poder de integrante da facção (KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO), cuja autorização judicial para extração de dados encontra-se devidamente documentada.

Referido material revela a
existência de arsenal bélico próprio do Comando Vermelho
, inclusive com organização interna voltada à guarda, distribuição e uso de armamentos, o que demonstra a sistemática utilização de armas de fogo de uso proibido e restrito, inclusive em ações de controle territorial, coação de civis e enfrentamento de forças de segurança.

Ademais, a jurisprudência admite a aplicação da majorante mesmo na ausência de apreensão direta de armamento com o réu, desde que a estrutura armada da organização esteja documentalmente evidenciada e o vínculo do acusado com tal estrutura esteja demonstrado (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/12/2020).

No caso dos autos, a fração máxima de
1/2 (metade)
foi corretamente aplicada, diante da robusta comprovação de que a facção Comando Vermelho detém aparato bélico próprio, utiliza armamento de grosso calibre em suas operações e estrutura internamente um setor dedicado à circulação de armas entre os membros, conforme detalhado no relatório de investigação. Ademais, o réu DANIEL RIBEIRO DE SOUSA, na condição de orientador regional da facção, integrava instância hierárquica com acesso a tais estruturas, sendo razoável concluir que sua adesão envolvia conhecimento e aceitação do uso sistemático de armamento por parte da organização. O critério da fração máxima justifica-se, portanto, pela intensidade do risco social e do poder ofensivo da organização, potencializado pelo uso ostensivo de armas.

A segunda majorante, constante do
§ 4º, IV
, da mesma norma, prevê o aumento de
1/6
(
um sexto) a 2/3 (dois terços da pena)
quando a organização criminosa mantém
conexão com outras organizações criminosas independentes
.

No presente caso, os autos registram que o Comando Vermelho, facção à qual pertence o réu,
mantém vínculos operacionais com outros grupos autônomos, como a PGC (Primeira Guerrilha Catarinense)
, inclusive com
intercâmbio de informações, integração de atividades e alianças eventuais
, conforme descrito no relatório de investigação constante dos autos. Tal circunstância foi devidamente valorada na sentença e decorre de elementos de convicção extraídos da prova técnica colhida, não se tratando de mera presunção.

Ademais, é reconhecido que a ORCRIM Comando Vermelho, atua em diversos Estados da Federação, mantendo conexão com outras organizações criminosas independentes, inclusive no exterior.

Lado outro, a referência à
característica transnacional
da facção, reforça a gravidade do contexto criminoso e justifica a
aplicação da fração máxima de 2/3

(dois terços)
prevista na legislação, tendo em vista o potencial ampliado de periculosidade e complexidade da estrutura delitiva envolvida.

Importa registrar que a escolha da fração máxima
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso. O juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para sustentar o recrudescimento, destacando os elementos objetivos que evidenciam a articulação interestadual e transnacional da organização criminosa, situação que extrapola o padrão médio das condutas tipificadas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e
de 2/3 (dois terços)
, em virtude da conexão com outras facções independentes e transnacionalidade,
fixando-se, ao final, a pena definitiva em
11 (ONZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, a fixação do
regime fechado
mostra-se imperativa, diante da pena total e do caráter altamente organizado e violento da atuação do réu e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o art. 387, § 2º, do CPP. Inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime mais gravoso.

III. Do apelo interposto por
ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS
:

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

A defesa sustenta que a sentença condenatória carece de provas suficientes para afirmar a autoria delitiva por parte do citado apelante. Aduz que, embora reconheça a existência de procedimentos internos da organização criminosa para evitar fraudes no cadastramento de membros, como a exigência de vídeo chamada, a própria sentença admite que essa etapa não foi cumprida no caso concreto. De tal modo, aduz que a ausência desse requisito essencial compromete a autenticidade da suposta vinculação do apelante à facção, especialmente diante da alegação de que os números telefônicos usados para contato estão frequentemente em nome de terceiros. Assim, sustenta não ser possível afirmar, com segurança jurídica, que as informações e imagens utilizadas para o cadastro foram efetivamente enviadas pelo réu, pelo que inadmissível, condená-lo com base apenas em conjecturas e presunções abstratas.

No entanto, a insurgência defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A argumentação recursal centra-se na ausência de vídeo chamada durante o processo interno de filiação do réu à organização criminosa Comando Vermelho, o que, segundo a defesa, comprometeria a autenticidade do vínculo e impediria uma imputação penal segura. No entanto, essa alegação é refutada de modo expressivo pela instrução probatória e pelo teor da sentença penal condenatória.

O Relatório de Investigação Polícia Civil (ID 17996681), assim discorre acerca da conduta específica do recorrente em epígrafe:

“3.9 ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS - Vulgo: DZ7

Conforme observado na íntegra do diálogo reproduzido no capítulo antecedente, o faccionado Vulgo “LG” entra em contato com a denunciada KLACIRLENE, no dia 28/12/2021, e encaminha a foto e o formulário de apresentação da Facção CVRL, preenchido pelo suspeito ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS - Vulgo: DZ7, cujo trecho reproduz-se adiante.

(...)

Não obstante o faccionado Vulgo “LG” intermediar a apresentação do novo membro e levar a cabo o procedimento de identificação adotado pela facção criminosa, o próprio suspeito ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS - Vulgo: DZ7, através do whatsapp nº 55 91 8326-2164, entrou em contato com a orientadora KLACIRLENE, para enviar o formulário de identificação e a foto exigida, mas a orientadora já tinha feito a apresentação do suspeito, tal como ilustrado adiante.

Após o envio da foto e dos formulários de identificação preenchidos, a orientadora KLACIRLENE finalizou o cadastro do suspeito compartilhando as informações em dois grupos de Whatsapp distintos, denominados "FINAL D CADASTRO GERAL

" e " CADASTROS E SENHAS CVRL.PA ", dos quais figura como participante o Conselheiro Geral do Comando Vermelho, vulgo

KALTON, identificado como GUILBERT CLAYTON MARQUES DE SOUZA, através do whatsapp nº 55 21 97728-0142, salvo no aparelho como “

41 &

Kalton”.

Ressalta-se que nos grupos supramencionados são tratadas questões atinentes ao cadastro e identificação de membros da Facção Criminosa, razão pela qual as orientadoras responsáveis compartilham os formulários de apresentação e identificação dos integrantes que desejam (re)ingressar nos grupos oficiais do Comando Vermelho, conforme reproduzido abaixo no trecho em que são compartilhados os formulários atribuídos ao faccionado ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS - Vulgo: DZ7.

(...)

Compulsando as informações contidas no formulário preenchido, impende ressaltar que o suspeito descreve sua trajetória criminosa indicando os artigos 157 e 33, que remete aos tipos penais de ROUBO e TRÁFICO, respectivamente, levando a crer, ao que tudo indica, tratar-se de um criminoso contumaz, que se dedica à prática delitiva com habitualidade. No mais, o suspeito informa nome completo, telefone de contato, e o seu endereço no Bairro de PRATINHA 2, na RUA NATAL, Nº 28, razão pela qual restou possível obter sua qualificação completa, conforme pesquisa realizada nos sistemas PRODEPA e INFOSEG, conforme os resultados reproduzidos abaixo.

(...)

Em consulta à base de dados SISP – PCPA, foi localizado cadastro com informações vinculadas ao suspeito, em três oportunidades distintas nas quais foi conduzido à presença da Autoridade Policial, sendo duas delas no ano de 2021 e uma em 2019, conforme ilustrado abaixo.

(...)

Por derradeiro, em função das informações declinadas pelo próprio suspeito nos formulários preenchidos, evidente pois que o suspeito se apresenta como membro da Facção Criminosa Comando Vermelho, com atuação no BAIRRO DA PRATINHA 2.”

Consoante colhido, o réu foi indicado como novo integrante da facção pelos membros LG e TZ, responsáveis por funções de “disciplina final” e “orientador”, respectivamente. Esses indivíduos forneceram à referida liderança da facção a fotografia do réu, bem como os formulários de apresentação e cadastramento interno exigidos para ingresso no grupo criminoso, o que demonstra adesão consentida e dirigida por membros internos, afastando qualquer hipótese de fraude ou erro de identidade.

Além disso, há provas documentais de que o próprio ENDREW, utilizando o número de telefone +55 91 8326-2164, entrou em contato com KLACIRLENE, encaminhando diretamente seu formulário de identificação e a imagem exigida, o que revela participação ativa no processo de filiação.

Urge consignar que, em que pese a orientadora tenha afirmado que já havia recebido os dados por meio de outro membro, isso apenas reforça a autenticidade do vínculo, por demonstrar que a informação circulava entre múltiplos canais internos da facção.

De outra banda, ainda que, em tese, a vídeo chamada não tenha sido formalmente registrada, o protocolo de segurança orgânica da facção foi, no mínimo, parcialmente observado, e a ausência de um dos seus elementos formais não inviabiliza a constatação de adesão voluntária e consciente à estrutura criminosa.

O material probatório aponta ainda que, após a finalização do cadastro, as informações de ENDREW foram repassadas por KLACIRLENE aos grupos internos da organização intitulados “FINAL D CADASTRO GERAL” e “CADASTROS E SENHAS CVRL.PA”, os quais integram o sistema de registro dos membros da facção, como indicado no laudo pericial. Tal disseminação interna confirma que o réu não foi apenas nomeado, mas de fato validado e incorporado à estrutura da ORCRIM.

A autoria irrogada, portanto, resta suficientemente demonstrada por meio de elementos individualizados e documentados, sendo infundada a alegação de que a condenação se apoiaria em presunções abstratas. O juízo sentenciante foi cuidadoso ao apontar a cronologia dos atos de ingresso do réu na facção e sua efetiva inserção nas redes de comunicação interna do grupo.

Extraem-se, assim, indícios coesos e idôneos, que demonstram a formalização do ingresso do réu na estrutura criminosa, com a anuência de integrantes hierarquicamente superiores e a adoção de mecanismos de controle típicos da facção. Os dados foram coletados de modo regular, sob autorização judicial, e submetidos a exame técnico, respeitando-se a cadeia de custódia. A defesa, por sua vez, limita-se a especular acerca da possibilidade de terceiros terem utilizado o número telefônico em nome do réu, mas
não oferece qualquer início de prova nesse sentido, o que inviabiliza o afastamento da autoria já firmada.

Afastada, portanto, a tese absolutória baseada na ausência de prova da autoria, mantém-se a condenação do réu nos termos da sentença.

2. Dosimetria da pena. Causas de aumento.
Quantum
aplicado. Incidência cumulativa das majorantes:

Subsidiariamente, a defesa aponta vício grave na dosimetria da pena. Argumenta que a sentença, ao aplicar cumulativamente as causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º da Lei nº 12.850/2013, incorreu em
error in judicando
ao desrespeitar o princípio da incidência isolada, produzindo um aumento indevido que majorou a pena final para 20 (vinte) anos de reclusão, quando o correto, mesmo na hipótese de manutenção da pena base em 8 (oito) anos, seria o total de 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Ainda no campo da dosimetria, salienta que a majoração da pena base ao patamar máximo legal, com base em precedente genérico do STJ, sem demonstração de correspondência entre os fundamentos jurisprudenciais e o caso concreto, viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

A dosimetria da pena restou assim consignada:

“Passamos a dosar a pena do réu ENDREW, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ.

Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, verificamos a presença da circunstância
atenuante prevista no art. 65, I, do CP,
vez que o réu (nascido em 11/12/2002, de acordo com o documento constante do ID nº 98321880, fl. 01) cometeu o crime de integrar organização criminosa, crime este de natureza permanente. Como é consabido, o crime permanente se consuma quando cessa a permanência, e, de acordo com o entendimento jurisprudencial alhures colacionado (na dosimetria do réu DANIEL), a permanência cessa com a data do recebimento da denúncia, que, no caso dos autos, ocorreu em 28/08/2023, quando o réu ainda não havia completado 21 anos de idade, pelo que reconhecemos a atenuante em questão.

Verificamos, entretanto, a circunstância
agravante da reincidência
, porquanto o réu foi condenado, com trânsito em julgado, no processo constante do item 2, da certidão de ID nº 107330543, pelo que tais circunstâncias devem ser compensadas, permanecendo a pena em
08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

(...)

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a
causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13
, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela
metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual
aumentamos a pena em dois terços (2/3), perfazendo e fixando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários-mínimos vigentes no País. Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP.”
(grifei)

No que se refere à majoração da pena-base, observa-se que a sentença estipulou no patamar máximo legal (8 anos de reclusão) com base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis extraídas do art. 59 do Código Penal:
culpabilidade acentuada, circunstâncias e consequências do crime
, as quais foram individualizadas e justificadas no caso concreto.

A valoração negativa da
culpabilidade
do réu revela-se juridicamente adequada, diante da natureza especialmente reprovável da conduta perpetrada. O apelante não apenas aderiu a uma organização criminosa, mas o fez com plena consciência da envergadura e da periculosidade da entidade a que se integrou — o Comando Vermelho —, facção de reconhecida atuação nacional e internacional, cuja história é marcada por práticas reiteradas de crimes hediondos, ações armadas de grande repercussão e métodos de coação violenta da população local. O grau de reprovação pessoal, portanto, não se limita à mera adesão, mas se agrava em razão da escolha consciente por integrar estrutura tão notoriamente lesiva à ordem pública, demonstrando completo desvalor ético-jurídico da conduta e desprezo pelas normas fundamentais de convivência.

As
circunstâncias do crime
também reclamam juízo de censura. Não se está diante de participação episódica ou periférica em grupo informal, mas de integração estruturada a uma organização hierarquizada e meticulosamente articulada, cujas ações transcendem o mero cometimento de delitos patrimoniais ou de tráfico, alcançando a orquestração de rebeliões carcerárias, massacres e atos de guerra urbana. Tais eventos, não raros, comprometem o funcionamento do sistema prisional, inviabilizam políticas públicas de ressocialização e acirram o ciclo de violência em comunidades vulneráveis.

Ademais, as
consequências extrapenais
da conduta perpetrada também são especialmente gravosas. A atuação contínua e impune de organizações como o Comando Vermelho compromete a eficácia do Estado na proteção de direitos fundamentais da população, fomenta o descrédito nas instituições e alimenta dinâmicas sociais marcadas pelo medo, pela clandestinidade e pela desordem. Trata-se de impacto estrutural e difuso, que não se limita à vítima direta (inexistente neste tipo penal), mas alcança toda a coletividade e corrói os alicerces do Estado Democrático de Direito.

De tal forma, a valoração negativa das três circunstâncias judiciais — culpabilidade, circunstâncias e consequências — está plenamente justificada, sendo compatível com o critério de individualização da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Não obstante a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a fixação da pena-base no patamar máximo abstrato com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, exige-se, para tanto, motivação concreta e demonstração inequívoca de desproporcionalidade entre a gravidade do caso e a pena mínima legalmente prevista, exigência que, no presente feito, não se satisfaz de forma suficientemente acentuada para justificar a exasperação máxima.

No caso, conquanto se reconheçam três vetores desfavoráveis,
não se evidencia, à luz dos elementos concretos dos autos, grau de excepcionalidade que autorize a majoração da pena-base até o limite máximo de 08 (oito) anos
, com o consequente desprezo de toda a faixa intermediária da pena abstrata.

Dessa forma, aplicando critério
objetivo e proporcional
, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

- Na primeira fase, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
180 (cento e oitenta) dias-multa
, atribuindo
06 (seis) meses de acréscimo para cada uma das três circunstâncias negativas
(culpabilidade, circunstâncias e consequências).

- Na segunda etapa, a
atenuante da menoridade relativa
deve ser
integralmente compensada com a agravante da reincidência
, pelo que mantém-se a reprimenda no
quantum
basilar definido.

- Na terceira etapa, no tocante à aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, respectivamente pelo
uso de arma de fogo pela organização e pela conexão com outras organizações criminosas independentes
, a sentença observou os limites legais e principiológicos.

A jurisprudência admite a
cumulatividade das causas de aumento da Lei de Organizações Criminosas
, desde que presentes fundamentos distintos e não se trate de
bis in idem
. No caso dos autos, a aplicação de fração de
1/2 (metade)
para o uso de armas decorreu da constatação de que o Comando Vermelho emprega armamento de alto calibre e possui setor interno dedicado à gestão de arsenal, conforme relatório de inteligência policial outrora mencionado.

Nessa seara de entendimento:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus, em que a defesa alega a necessidade de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a redução da fração de aumento das circunstâncias judiciais para o mínimo legal de 1/6, além de questionar a fundamentação para a cumulação das majorantes especiais na terceira fase de fixação da pena.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base na fração de 1/3 foram devidamente fundamentadas, e se a cumulação das majorantes especiais na terceira fase da dosimetria da pena foi justificada com base em elementos concretos.

III. Razões de decidir 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos, considerando a estrutura e periculosidade da organização criminosa envolvida, o que justifica a exasperação da pena-base.

4. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena é reconhecida, não sendo obrigatório o uso de critério matemático rígido, desde que a fundamentação seja adequada e proporcional, como ocorreu no caso em análise.

5. A cumulação das majorantes na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a conexão da organização criminosa com outras facções e o uso de armamento, justificando a aplicação cumulativa das causas de aumento.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das circunstâncias do crime pode ser fundamentada em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal. 2. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena permite a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.
3. A cumulação de majorantes na dosimetria da pena é possível quando justificada por elementos concretos".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.124/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 913.357/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 810.561/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14.08.2023.

(STJ, AgRg no HC n. 852.107/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013. EMPREGO DE ARMAMENTO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, O QUE OCORREU NO CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.

1. Referente à terceira fase da dosimetria da pena, quando presente mais de uma causa de aumento, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador, com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

2. Assim, a depender do caso sub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime, associada a outros elementos indicativos da gravidade concreta do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, enseja o incremento cumulativo da reprimenda. Entendimento do art. 68 do Código Penal. Precedentes.

3. No caso, quanto à causa de aumento prevista no inciso I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, asseverou o acórdão impugnado a participação de diversos adolescentes na prática criminosa, o que impõe a resposta proporcional a tal situação. Quanto à causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, a exasperação da pena está amparada no arsenal de armamentos utilizados pela organização criminosa, o que configura fundamentação idônea a justificar a fração adotada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 879.519/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

Já o aumento de
2/3 (dois terços)
pela conexão com outras organizações foi justificado pela existência de registros de vínculos operacionais com grupos independentes, especialmente a facção PGC (Primeira Guerrilha Catarinense), conforme identificado nas mensagens e documentos constantes do laudo pericial. A escolha das frações máximas para ambas as causas de aumento também foi devidamente motivada, com base na gravidade concreta dos elementos aferidos nos autos.

Assim, na terceira etapa da dosimetria, foram corretamente aplicadas as
causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013
.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e
de 2/3 (dois terços)
, em virtude da conexão com outras facções independentes e transnacionalidade,
fixando-se, ao final, a pena definitiva em
11 (ONZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, a fixação do
regime fechado
mostra-se imperativa, diante da pena total e do caráter altamente

3. Da pena de multa:

Insurge-se a defesa no tocante à pena de multa arbitrada, considerada desproporcional e irrazoável, com cada dia no valor de cinco salários-mínimos, sem qualquer respaldo nos autos quanto à real capacidade econômica do réu. Argumenta que a presunção genérica de riqueza, fundada na alegada vinculação à facção, carece de lastro fático, devendo a multa ser reduzida a um patamar compatível com a situação econômica efetiva do condenado.

Também não merece guarida a insurgência final da defesa de ENDREW HENRIQUE MARTINS DOS REIS quanto à dosimetria da pena de multa.

A fixação da sanção pecuniária obedeceu aos parâmetros estabelecidos no art. 49 e no art. 60 do Código Penal, sendo arbitrada, agora, após redimensionamento da pena, em
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, cada qual fixado no valor unitário correspondente a
cinco salários-mínimos
, tendo em vista a inserção do réu em organização criminosa de estrutura complexa e relevante poderio econômico, como reconhecido na sentença.

Destarte,
na ausência de elementos concretos sobre a situação econômica do réu
, o magistrado pode utilizar
critérios objetivos e dados colhidos dos autos
para estimar sua capacidade contributiva, sobretudo quando há evidências de que o condenado participa de
facção criminosa que movimenta vultosos recursos financeiros.

No caso dos autos, o juízo de origem fundamentou a fixação da multa no fato de o réu integrar o Comando Vermelho, organização de notória influência econômica, com acesso a armamentos, controle territorial e redes de tráfico de drogas — circunstância que, embora não configure prova de riqueza individual, permite ao julgador inferir, com base em critérios objetivos, que há suporte econômico mínimo para a imposição da multa em patamar acima do valor básico.

Por essas razões, mantém-se incólume o
quantum
de cada dia de multa tal como imposta na sentença, rejeitando-se a pretensão recursal de Endrew quanto à sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
LHES

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena atribuída a cada um dos recorrentes a
11 (ONZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA,

cada qual fixado no valor unitário correspondente a
cinco salários-mínimos
,

mantendo-se a sentença obstaculizada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025